Tribunal: TJES
Processo: 5000248-42.2018.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000248-42.2018.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HIGOR VIEIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
HIGOR VIEIRA DA SILVA,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que figura como avalista em um contrato de financiamento firmado entre o seu genitor e a parte recorrida;

b)
que a Instituição Financeira promoveu a negativação do recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito;
c)
que tal negativação é indevida;
d)
que são ilegais as tarifas cobradas em razão dos serviços vendidos de forma irregular (“venda casada”);
e)
que as cobranças ilegais dos encargos referentes à manutenção da conta-corrente comprometeram o pagamento das prestações do contrato de financiamento;
f)
que a Instituição Financeira condicionou a concessão do financiamento à abertura de uma conta-corrente;
g)
que suportou prejuízos na esfera moral.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a (i)legalidade da inscrição do nome do recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Sem maiores delongas, tenho que razão se distancia da parte recorrente em seu pleito, explico.

Compulsando os autos, verifico que, ao revés do que fora alegado, inexistem nos autos quaisquer elementos com o condão de indicar que a parte recorrida condicionou a concessão do financiamento à abertura de uma conta-corrente.

Insta destacar que o objeto desta ação é tão somente verificar a legalidade da negativação realizada em desfavor do recorrente (avalista do seu genitor no financiamento contratado), não havendo, portanto, que se analisar a (i)legalidade dos encargos praticados pela Instituição Financeira.

Destarte, considerando que, conforme aduzido pelas partes, o genitor do recorrente não promovia o depósito dos valores suficientes para saldar as prestações do financiamento mais os encargos da conta-corrente, não há que se falar em negativação indevida (art. 188, inciso I do CC).

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - ORIGEM DA DÍVIDA - DEMONSTRAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CABIMENTO.- Nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC, o ônus da prova compete à autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito e, ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele.
Comprovada pelo requerido a origem da dívida e demonstrado o inadimplemento da parte autora, agiu o réu em exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inciso I, do CC/2002, não havendo que se falar em declaração de inexistência do débito, em exclusão da nota desabonadora, muito menos em indenização por danos morais.
- [..].

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.458981-6/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2020, publicação da súmula em 25/08/2020) (original sem destaque).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
HIGOR VIEIRA DA SILVA
, e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade, ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUAISQUER ILEGALIDADES PRATICADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. O RECORRENTE FIGUROU COMO AVALISTA EM UM FINANCIAMENTO ADQUIRIDO PELO SEU GENITOR. NÃO RESTOU DEMONSTRADA A “VENDA CASADA”. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.